Tribunal: TJBA
Processo: 8136366-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136366-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE CRUZ SANTANA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

APELADO: CONDOMINIO ATLANTA EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de rescisão de contrato de parceria para exploração de serviços de lava-jato em condomínio. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão de contrato de parceria promovida por nova gestão condominial configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil indenizatória, quando a avença foi celebrada pela síndica anterior sem autorização
por assembleia
e em situação de conflito de interesses. A contratação realizada pela síndica anterior, que simultaneamente empregava a contratante, sem prévia autorização em assembleia condominial, configura irregularidade administrativa e potencial conflito de interesses incompatível com os deveres de administração condominial. A nova gestão condominial agiu no exercício regular de direito ao promover a rescisão contratual visando corrigir irregularidade prejudicial aos interesses do condomínio, observando inclusive o prazo de notificação prévia estabelecido na avença. Os investimentos realizados pela apelante decorreram de sua livre iniciativa, não gerando direito adquirido à manutenção de contrato celebrado em condições irregulares, sendo os equipamentos de natureza móvel e passíveis de utilização em outras localidades.
Apelação não provida.